Tribunal: TJSP
Processo: 1001192-53.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. Ação de cobrança. Laudo pericial que constatou a existência de incapacidade parcial e permanente correspondente a 15%, de acordo com a Tabela SUSESP. Valor pago na via administrativa. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.